Tribunal: STJ
Processo: 1408833-75.2024.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2795513 - MS (2024
/0430296-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : JAILSON CEZARIO DA SILVA
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
EMBARGADO
: OMNI
S/A
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
ADVOGADO
: CLAUDIO LUIZ LOMBARDI - MS015770
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que não conheceu
do agravo interno em agravo em recurso especial com base no art.
1.021, § 1o, do CPC e na Súmula n. 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado, ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
Documento eletrônico VDA48434951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/06/2025 18:24:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 3f637873-3df1-4e23-8fb3-3e813c1623d0

adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".
CPC, art. 1.022
Dispositivo relevante citado:
.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.207.433
/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado
em
; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF,
13/3/2023
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12/2021;
s EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n.
STJ, EDcl no AgRg no RE no
1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
Especial, julgados em
.
25/8/2020

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
17/06/2025
23/06/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48434951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/06/2025 18:24:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 3f637873-3df1-4e23-8fb3-3e813c1623d0

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2795513 - MS (2024
/0430296-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : JAILSON CEZARIO DA SILVA
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
EMBARGADO
: OMNI
S/A
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
ADVOGADO
: CLAUDIO LUIZ LOMBARDI - MS015770
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que não conheceu
do agravo interno em agravo em recurso especial com base no art.
1.021, § 1o, do CPC e na Súmula n. 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado, ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47692994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:52
Código de Controle do Documento: fd4026a0-8e6a-46c1-bbf8-9d6eb9a78ff5

3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".
CPC, art. 1.022
Dispositivo relevante citado:
.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.207.433
/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado
em
; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF,
13/3/2023
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12/2021;
s EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n.
STJ, EDcl no AgRg no RE no
1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
Especial, julgados em
.
25/8/2020

RELATÓRIO
JAILSON CEZARIO DA SILVA opõe embargos de declaração ao
acórdão assim ementado (fls. 129-130):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA47692994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:52
Código de Controle do Documento: fd4026a0-8e6a-46c1-bbf8-9d6eb9a78ff5

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação analógica da
Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se nos seguintes
fundamentos: "ausência de prequestionamento e Súmula 7 /STJ".
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
especificamente os referidos fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Nas razões do recurso, a questão em discussão consiste em saber se do
agravo interno se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando de observar o
exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente
os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes
alegações genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da
controvérsia.
6. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
agravada (Súmula n. 182 do STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial inviabiliza o
conhecimento do agravo em recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.021, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2022: STJ,
AgInt no R Esp n. 1.964.122/SP, relator Ministro24/8/2022Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
.
5/9/2022

A parte embargante aponta contradição no acórdão embargado.
Alega que enfrentou os fundamentos da decisão agravada.
Sustenta ainda o seguinte (fls. 139-140):

Em seu Agravo Regimental, o ora Embargante explicitamente abordou e
contestou a aplicação da Súmula 7 do STJ, citou doutrina para diferenciar a
vedação ao reexame fático-probatório da discussão sobre a aplicação do direito
probatório.
Apresentou jurisprudência deste STJ que afasta a Súmula 7/STJ em casos de
revaloração da prova ou quando os fatos estão expressamente delineados nas
decisões recorridas.
Documento eletrônico VDA47692994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:52
Código de Controle do Documento: fd4026a0-8e6a-46c1-bbf8-9d6eb9a78ff5

[...]
Portanto, ao contrário do que consignou o v. acórdão embargado, o Agravante
expressamente impugnou os fundamentos da decisão anterior e a própria aplicação
da Súmula 182 do STJ em seu Agravo Regimental.
As razões recursais do Agravo Interno, constantes dos autos, demonstram de
forma inequívoca que o Embargante não se limitou a repetir argumentos de mérito,
mas sim atacou os motivos que levaram ao não conhecimento do Agravo em
Recurso Especial, incluindo a aplicação da Súmula 182/STJ.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício
apontado, reconhecendo-se a existência de impugnação específica.
As contrarrazões aos embargos de declaração não foram apresentadas.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-
se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material existentes no julgado.
Eis o que consta do acórdão embargado (fls. 133-134):

Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos ER Esp n. 1.841.540/SC, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
24/8/2022
16/9/2022
A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se nos seguintes
fundamentos: "ausência de prequestionamento e Súmula 7/STJ".
Consta da decisão de fls. 90-91 que a parte ora agravante, no agravo em
recurso especial, não refutou especificamente os referidos fundamentos.
Neste agravo interno, restringe-se a alegar que a inaplicabilidade da Súmula n.
7 do STJ e que demonstrou a violação dos artigos de lei federal e a divergência
jurisprudencial.
Em momento algum contesta o fundamento da decisão, a saber, a não
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que não conhecera do
agravo em recurso especial (Súmula n. 182 do STJ), notadamente a ausência de
prequestionamento e a Súmula n. 7 do STJ.
Caberia à parte agravante demonstrar que rebateu os referidos fundamentos no
agravo em recurso especial, o que não ocorreu.
Documento eletrônico VDA47692994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:52
Código de Controle do Documento: fd4026a0-8e6a-46c1-bbf8-9d6eb9a78ff5

Assim, na ausência de impugnação do fundamento da decisão recorrida,
aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o entendimento
já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".

Verifica-se que, em momento algum, no agravo interno, foi contestado o
fundamento da decisão, a saber, a não impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que não conhecera do agravo em recurso especial (Súmula
n. 182 do STJ).
Dessa forma, o acórdão embargado concluiu pelo não conhecimento do
agravo interno, tendo em vista a falta de impugnação específica da incidência da
Súmula n. 182 do STJ, aplicando ao caso, por conseguinte, o disposto no art.
1.021, § 1o, do CPC.
Ressalte-se que, segundo o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, as "razões demonstrativas do desacerto da decisão agravada devem ser
veiculadas na oportunidade de interposição do agravo em recurso especial, pois,
convém frisar, não é admitida a impugnação a destempo, a fim de inovar a
justificativa para admissão do recurso excepcional, devido à preclusão
consumativa" (AgInt no AREsp n. 2.207.433/RS, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
13/3/2023
17/3/2023
Assim, a mera irresignação da parte embargante com o entendimento
adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição dos aclaratórios
(EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes,
Corte Especial, julgados em 1o/12/2021, DJe de
).
15/12/2021
A propósito, "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819
/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
, DJe de
).
25/8/2020
28/8/2020
Documento eletrônico VDA47692994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:52
Código de Controle do Documento: fd4026a0-8e6a-46c1-bbf8-9d6eb9a78ff5

Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Advirto a parte embargante de que a reiteração de embargos de
declaração sobre a mesma matéria poderá ser considerada manifestamente
protelatória com imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art.
1.026, § 2o, do CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA47692994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:52
Código de Controle do Documento: fd4026a0-8e6a-46c1-bbf8-9d6eb9a78ff5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.795.513 / MS
Número Registro: 2024/0430296-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00362596920098120001
14088337520248120000
1408833752024812000050001
362596920098120001
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JAILSON CEZARIO DA SILVA
ADVOGADO : JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
AGRAVADO
: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO : CLAUDIO LUIZ LOMBARDI - MS015770
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JAILSON CEZARIO DA SILVA
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
EMBARGADO : OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO
: CLAUDIO LUIZ LOMBARDI - MS015770
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48410627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:37:05
Código de Controle do Documento: 16e2f467-69a9-49b2-a176-1f8c46860bce

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:37:05
Código de Controle do Documento: 16e2f467-69a9-49b2-a176-1f8c46860bce